Tribunal: TJBA
Processo: 8000281-48.2023.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000281-48.2023.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISABEL DE SOUZA MONTALVAO

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV E VI, DO CPC. LITIGÂNCIA ABUSIVA. DEMANDAS PADRONIZADAS. DOCUMENTOS IDÊNTICOS. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (TEMA 1.198). RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do Código de Processo Civil, diante da constatação de indícios de litigância abusiva e de ausência de pressupostos processuais válidos. O Juízo de origem identificou o ajuizamento de múltiplas ações idênticas, patrocinadas pelo mesmo advogado, com petições iniciais padronizadas e documentos semelhantes, inclusive comprovantes de residência de terceiros, reconhecendo a utilização predatória da máquina judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da constatação de indícios de advocacia predatória, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, ou se, diante do conjunto de elementos apresentados, deve prevalecer a decisão de primeiro grau que reconheceu a ausência de interesse processual e a irregularidade formal da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando, com base em elementos objetivos, a ocorrência de litigância abusiva, caracterizada pelo ajuizamento massivo de ações idênticas e pelo uso de documentos de procedência duvidosa, revelando padrão de atuação temerária.

4. O precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo nº 1.198 (REsp 2.021.665/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Corte Especial, julgado em 13/03/2025)
, firmou a tese de que o magistrado pode exigir, de modo fundamentado e proporcional, a emenda da petição inicial em casos de indícios de litigância abusiva,
sem impor, contudo, dever absoluto de concessão de prazo para regularização
, cabendo-lhe avaliar a gravidade do caso concreto.

5. No caso em exame, os indícios de abuso foram
robustos, específicos e reiterados
, o que justifica a extinção imediata do processo, consoante o art. 17, II e III, do CPC, que veda a utilização do processo para fins ilegítimos.

6. A decisão está em consonância com a
Recomendação CNJ nº 159/2024 (Ato nº 5822)
, que orienta os magistrados a adotar medidas para coibir a advocacia predatória, especialmente quando caracterizada a replicação de ações genéricas que oneram desnecessariamente o sistema judicial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8000281-48.2023.8.05.0016
, em que figuram, como apelante

ISABEL DE SOUZA MONTALVAO
, e, como apelado
BANCO BRADESCO SA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente